Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. RECURSO CABIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A exclusão de um litisconsorte consiste em uma Decisão Interlocutória, em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme expressamente previsto no artigo 203, parágrafo 2o, no artigo 354, parágrafo único, e no artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil.
2. Apesar de o Magistrado de origem ter apontado o nomen iuris do ato como Sentença, tal fato é irrelevante diante da previsão legal expressa do recurso cabível na hipótese.
3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal a casos de Recurso de Apelação interposto em face do decisum pelo qual foi determinada a exclusão de um litisconsorte da lide, em razão do erro grosseiro na inobservância de previsão expressa do Código de Processo Civil.
4. Recurso não conhecido.